Tribunal: TJMT
Processo: 1013669-18.2024.8.11.0055
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013669-18.2024.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDVALDO BERNARDINO DE FARIAS - CPF: 039.921.588-37 (APELANTE), LUCIANA OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 736.895.481-87 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU PARCIALMENTE DO RECURSO, E NA PARTE CONHECIDA, O DESPROVEU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. UTILIZAÇÃO DO CARTÃO POR LONGO PERÍODO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA MODALIDADE CONTRATADA. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO PELO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE PRÁTICA ABUSIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexistência de negócio jurídico, sob alegação de que teria sido induzido em erro ao contratar empréstimo consignado, sendo-lhe efetivada contratação de cartão de crédito consignado. A parte autora sustentou ausência de informação adequada, vício de consentimento, cobrança abusiva de juros e descontos indevidos em folha de pagamento. O juízo de origem concluiu pela validade do contrato e inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado, por ausência de informação adequada ao consumidor; (
ii
) aferir se há abusividade nas cláusulas contratuais, especialmente quanto aos juros e descontos em folha.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações bancárias, por se tratar de contrato de adesão e típica relação de consumo, nos termos do art. 3o, § 2o, do CDC.

4. A efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor em diversas transações, inclusive compras parceladas, comprova a ciência inequívoca sobre a modalidade contratada.

5. A ausência de pedido de produção de provas técnicas, como perícia grafotécnica ou contábil, impossibilita a análise aprofundada das alegações de falsidade documental e onerosidade excessiva, sendo ônus do autor, conforme o art. 373, I, do CPC.

6. Não se identifica prática abusiva da instituição financeira, pois os descontos ocorreram dentro da margem consignável e os encargos financeiros observam a natureza distinta da operação com cartão de crédito, em comparação ao empréstimo consignado tradicional.

7. O princípio da intervenção mínima nas relações privadas e a excepcionalidade da revisão contratual (art. 421, parágrafo único, do CC/02) impedem a alteração das cláusulas pactuadas, ante a inexistência de ilegalidade ou desproporcionalidade manifesta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A utilização reiterada do cartão de crédito consignado pelo consumidor demonstra sua ciência e anuência quanto à modalidade contratada, afastando alegação de vício de consentimento.

2. O ônus da prova quanto à falsidade documental ou abusividade contratual é do autor, que não pode se beneficiar da inversão sem produzir provas sob seu alcance.

3. A cobrança de encargos e descontos na folha de pagamento, dentro da margem legal, não configura prática abusiva quando decorrente de contrato válido e regularmente executado.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 3o, § 2o, 6o, III, 14 e 52; CC/2002,
arts
. 421, parágrafo único; CPC,
arts
. 373, I, 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível no 1009414-93.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 08.10.2024, DJE 04.10.2024; TJMT, Apelação Cível no 1011107-15.2023.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5a Câmara de Direito Privado, j. 02.07.2024, DJE 05.07.2024; TJMT, Apelação Cível no 1030390-24.2023.8.11.0041.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação interposto
por
EDVALDO BERNARDINO DE FARIAS

em face de sentença proferida pelo
Juízo da
5
a Vara Cível da Comarca de
Tangará da Serra
/MT
, nos autos da
ação declaratória de inexistência de relação jurídica

ajuizada por si em face de
BANCO PAN S.A.
, que julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial, entendendo ter restado comprovada a contratação.

Em suas razões recursais,
o
apelante sustenta
não ter contratado cartão de crédito consignado junto à instituição financeira, sustentando ter sido induzido a erro ao supostamente aderir a produto bancário diverso daquele efetivamente desejado — qual seja, um empréstimo consignado tradicional. Ressalta que os descontos em sua folha de pagamento foram realizados de forma indevida, pois derivados de contratação que não reconhece.

Busca, assim, a
reforma da sentença, sob os fundamentos de vício de consentimento, ausência de prova robusta da contratação e falha na prestação de informações claras, objetivando a nulidade do negócio jurídico, a repetição dos valores descontados e a compensação por danos morais.

Contrarrazões da instituição financeira no Id.
309930883
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
ação declaratória de inexistência de negócio jurídico
ajuizada por
EDVALDO BERNARDINO DE FARIAS em face de BANCO PAN S.A.
, alegando ter sido
induzid
o
em erroao contratar a modalidade deempréstimo consignado, pois, na realidade, a contratação efetivada foi na forma decartão de crédito consignado, razão pela qual vem sofrendo abusos e desvantagens por parte da instituição financeira demandada.

Citado, a instituição financeira defendeu a regularidade da contratação, trazendo aos autos o contrato pactuado e faturas do cartão de crédito consignado.

Ao final, o Juízo
a quo
julgou improcedente
a pretensão autoral.

É a
sentença
recorrida, no essencial:

“[...]

16. Passo à análise do mérito.

17. A parte autora busca a declaração de inexistência de débito, sob o argumento de que foi induzida em erro ao contratar o empréstimo consignado, e que, apesar dos inúmeros pagamentos realizados, o saldo devedor não se extinguia, mas, ao contrário, aumentava progressivamente.

18. Aduziu, ainda, que desconhecia a contratação na modalidade de cartão de crédito consignado, acreditando ter firmado contrato de empréstimo consignado comum.

19. Todavia, ao analisar os documentos juntados aos autos pela instituição financeira demandada, verifica-se que a parte autora possuía pleno conhecimento da natureza da contratação, tendo, inclusive, realizado diversas operações com o cartão, conforme se extrai das faturas constantes no ID no 183529333.

20. Constata-se, assim, a existência de comportamento contraditório por parte do consumidor, que utilizou o cartão de crédito reiteradamente em distintas transações financeiras, demonstrando ciência e anuência com a modalidade contratada.

21. Logo, não há que se falar em falha no dever de informação ou vício de consentimento, tampouco violação ao disposto no artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor.

22. Cumpre ressaltar que, nesta modalidade contratual, o consumidor assume o ônus de quitar integralmente a fatura do cartão de crédito, e, ao não o fazer, aceita os encargos moratórios previstos contratualmente, que incidem sobre o saldo devedor e são cobrados nas faturas subsequentes, afastando qualquer alegação de vício na contratação.

23. No mesmo sentido, colaciono os seguintes precedentes:

[...]

24. Diante da comprovada liberação e efetiva utilização do cartão pela parte autora, impõe-se a manutenção da contratação tal como originariamente realizada, não se evidenciando qualquer irregularidade que justifique a declaração de inexistência do débito ou a nulidade do contrato.

25. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, e, por conseguinte, declaro extinto o processo com resolução de mérito.

26. Condeno a parte autora, vencida, ao pagamento das custas processuais e honorários
advocatícios
, estes arbitrados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, na forma do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, em virtude da gratuidade de justiça concedida.
[...]
”

A controvérsia recursal se restringe à análise de regularidade na contratação, observando eventual conduta ilícita por parte da instituição financeira a
caracterizar
a falha na prestação de serviços e os consectários lógicos.

Pois bem.

Inicialmente, é cediço que
os contratos de natureza bancária se enquadram entre os contratos de adesão, sendo, portanto, imperiosa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, especialmente considerando que a atividade bancária está expressamente prevista no artigo 3o, § 2o, do CDC.

Prosseguindo, conforme relatado, o alega
não ter contratado cartão de crédito consignado junto à instituição financeira, sustentando ter sido induzido a erro ao supostamente aderir a produto bancário diverso daquele efetivamente desejado — qual seja, um empréstimo consignado tradicional. Ressalta que os descontos em sua folha de pagamento foram realizados de forma indevida, pois derivados de contratação que não reconhece.

Chama a atenção que em suas manifestações, o autor sempre questiona a validade e lisura
dos documentos apresentados pela ré,
aduzindo
, dentre outros arquivos, a edição digital dos documentos e
a falsidade
dos instrumentos
apresentados pela instituição financeira ré
. Ainda, questiona a taxa de juros praticada no contrato
e, com argumentação
meramente retórica e com excesso de adjetivação, pede seja declarada abusiva.

Todavia, a autora em nenhum momento pugnou pela produção de prova pericial, seja grafotécnica e autenticidade dos documentos, tampouco contábil para aferir eventual onerosidade excessiva da taxa de juros praticada. Em absoluta conduta contraditória, manifestou pelo julgamento antecipado da lide (Id.
186185962
).

Nesse contexto, é relevante destacar o posicionamento reiterado deste
Eg
. Sodalício de que
“
a inversão do ônus da prova não é regra de julgamento, mas de procedimento, bem como que não é absoluta, ou seja, não exime o beneficiado de juntar aos autos os documentos e produzir aquelas provas que estão ao seu alcance e independem da parte adversa
”
(AI
1000868-41.2024.8.11.0000
)

Partindo de tais premissas, observo que no caso, o
banco apelado apresentou termo de adesão ao cartão de crédito consignado, com assinatura do apelante
(Id.
183529335
) e acompanhada de documentos pessoais e
documentos financeiros do consumidor
. Consta também nos autos a fatura do cartão de crédito,
de onde se extrai, diferente das alegações despendidas no recurso,
registros de movimentações típicas da modalidade contratada
, inclusive com compras parceladas, senão, vejamos (Id.
183529333
):

Nesse contexto, os elementos constantes nos autos não
direcionam para qualquer vício de consentimento ou ilegalidade praticada pela
instituição financeira. Pelo contrário,
revelam a ciência d
o
consumidor acerca da relação jurídica. Outrossim,
ao utilizar o cartão de crédito em operações cotidianas,
não pairam dúvidas de que
o
Apelante possuía plena ciência da modalidade contratada – cartão de crédito consignado –
,
haja vista ter sido
empregado para o seu propósito principal
, impondo-se a manutenção da sentença objurgada.

Sobre a temática, cito julgados com o posicionamento adotado nesta c. Quinta Câmara de Direito Privado:

“[...] 2. É vedado o comportamento contraditório no ordenamento jurídico (
venire
contra
factum

proprium
), sendo inviável pleitear a nulidade contratual após longo período de inércia e utilização dos valores decorrentes da contratação realizada. 3.
Demonstrada a ciência inequívoca
do consumidor sobre a modalidade contratada,
com o uso efetivo do cartão de crédito consignado
por mais de dez anos
,
não há que se falar em vício de consentimento ou falha no dever de informação por parte da instituição financeira
. 4. Nos termos do
artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, sendo sua responsabilidade apresentar as provas necessárias para fundamentar suas alegações. A ausência dessa comprovação implica a improcedência dos pedidos formulados. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (N.U 1009414-93.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/
2024)(
g.n
).

“[...] Na verdade,
não procede a alegação da parte apelante
de que não recebeu qualquer informação,
pois consentiu com o documento que informava da modalidade, devidamente assinado
,
essa alegação é corroborada

pela análise das faturas anexadas aos autos, as quais demonstram a realização de saques e
uso pessoal do cartão
, evidenciando o pleno conhecimento da modalidade contratual por parte da apelante. Portanto, restou evidenciado que a parte apelante se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.” (N.U 1011107-15.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 05/07/2024) (
g.n
).

Dessa forma, entendo que o contrato vincula as partes e deve ser cumprido nos termos ajustados, considerando que foi celebrado por agentes plenamente capazes, maiores de idade e com discernimento compatível ao de uma pessoa de entendimento médio.

Ademais, não se verifica, no caso em análise, prática abusiva por parte da instituição financeira, uma vez que os valores descontados da folha de pagamento da consumidora observaram a margem consignável prevista em lei.

No que tange aos juros praticados, destaco que
“
Não há amparo para equiparar as taxas de juros de contrato de cartão de crédito consignado com as de empréstimo consignado comum, uma vez que as modalidades possuem garantias distintas, sendo legítima a manutenção dos encargos pactuados na forma ajustada pelas partes
” (Apelação Cível no
1030390-24.2023.8.11.0041
).

Outrossim, prevalece nas relações contratuais privadas o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual, nos termos do parágrafo único do art. 421, CC/02, de forma que, não observada abusividade ou ilegalidade na contratação, deve ser mantido os termos avençados.

Com isso, à míngua de elementos aptos a ensejar a reforma do
decisum
objurgado, impõe-se a manutenção da improcedente, por estes e seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço em parte o recurso de apelação interposto e, na parte conhecida,
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
, mantendo
in
totum

a sentença recorrida.

Por conseguinte, majoro os honorários de sucumbência do Apelante ao patamar de 1
2
% (
doze
por cento) do valor atualizado da causa,
nos termos do art. 85, § 11, do CPC
, mantendo suspensa a exigibilidade, em atenção ao art. 98, § 3o, do CPC.

É c
omo voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025